Tribunal: TJMT
Processo: 1029328-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029328-38.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA ENVOLVENDO FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REVISIONAIS. MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito decorrente de fraude em cartão de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, redistribuída à Vara Especializada em Direito Bancário, que suscitou conflito de competência, sob a alegação de
que

a
matéria é eminentemente cível.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em determinar se a competência para processar e julgar a demanda pertence à Vara Especializada em Direito Bancário, em razão da cumulação de pedidos relacionados à revisão de cláusulas contratuais e encargos bancários, ou à 2ª Vara Cível, dada a natureza civil da ação principal.

III. Razões de decidir

3. O Mapa de Competência das Unidades Judiciárias e as Resoluções aplicáveis conferem à Vara Especializada em Direito Bancário competência para processar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras.

4. A demanda originária, embora inclua pedido indenizatório por fraude, também aborda questões intrinsecamente bancárias, como a revisão de encargos e cláusulas contratuais, atraindo a competência do Juízo Especializado.

5. Precedentes deste Tribunal confirmam que a cumulação de pedidos de revisão bancária é determinante para fixação da competência da Vara Especializada.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Competência do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento: "Compete à Vara Especializada em Direito Bancário processar e julgar ações em que, cumulados pedidos indenizatórios, se discute matéria bancária de revisão contratual e encargos financeiros.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 64, § 4º, e 957; Resoluções n. 01/2015 e 11/2017-TP.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001983-34.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 04/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, em decisão da lavra
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
,
tendo em vista o declínio da competência
do Dr. André Mauricio Lopes Prioli
,
nos autos da Ação Declaratória De Inexistência de Débito Devido a Fraude em Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1033366-87.2024.8.11.0002.

O
Juízo Suscitante alega que, embora a lide envolva uma instituição financeira,
os pedidos centrais
estão relacionados a questões de fraude em operações com cartão de crédito, situação que foge à competência das Varas Especializadas em Direito Bancário, sendo matéria eminentemente cível (ID
. 246021195
).

Recebida a inicial, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do Conflito (ID. 246140681).

Este, por sua vez
, prestou informações em ID. 250362690
,
sustentando que a matéria se relaciona a revisão de cláusulas e encargos contratuais, incluindo taxa de juros e encargos bancários, o que atrairia a competência da Vara Especializada em Direito Bancário, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 233544170).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o
s autos foram distribuídos por sorteio para a
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, que declinou da sua competência, sendo então redi
st
ribuídos à
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
daquela mesma Comarca,
que suscitou o Conflito
sob o fundamento de que a matéria
tratada na ação de origem seria
“
eminentemente cível
”
,
uma vez que
“
a autora alega que
n
ão realizou e tampouco autorizou a realização de qualquer compra em seu cartão, alegando que as compras realizadas são advindas de FRAUDE
”
, o que afastaria
“a
competência bancária, sendo, portanto, de cunho cível
”
.

O presente Conflito, contundo, deve ser julgado improcedente. Vejamos.

Conforme
o
M
apa de
Competência das Unidades Judiciárias deste Estado consolidado pela Corregedoria-Geral de Justiça, atualizado até janeiro de 2024 (encontrado em
https://corregedoria-mc.tjmt.jus.br/corregedoria-arquivos-prod/cms/COMPETENCIA_Atualizada_em_22_01_2024_1aed027af5.pdf
), a
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
(
a
ntiga 5ª Vara Criminal)
, de acordo com as Resoluções n. 01/2015 e n. 11/2017-TP,
é competente para
:

“
Processar e julgar os feitos relativos a
causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras
subordinadas à fiscalização do Banco Central, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência
”
.

No caso deste Conflito,
não obstante a pretensão
principal seja a declaração da inexistência de débitos decorrentes de compras não reconhecidas em cartão de crédito
devido à suposta fraude
, é certo também que
há cumulação de pedidos de natureza essencialmente bancária
, na medida em que a parte pretende também discutir a
validade das cláusulas do contrato entabulado
, nos seguintes termos:

“Que seja realizada perícia contábil, a fim de se validar e esclarecer as movimentações financeiras e administrativas expressas nos boletos, a fim de demostrar a abusividade nos valores e especialmente:

D.
1. O que houve com os depósitos na quantia e R$ R$992,00 (novecentos e noventa e dois reais), correspondentes ao valor incontroverso das parcelas;

D.
2.
Reconhecer a vedação da incidência da capitalização de juros no negócio bancário em discussão
, com a consequente revisão no intuito de excluir integralmente a capitalização, em qualquer periodicidade, nos termos das razões supra (inconstitucionalidade do artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 e do artigo 5º, da MP 2.170-36/2001 e ausência de pactuação clara e expressa);

D.
3.
Reconhecer a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil
, utilizando-se a menor das taxas de juros entre a média de mercado e a taxa contratada para o contrato em comento, no período da contratação. Adotando-se a taxa mais vantajosa ao consumidor;

D.
4.
Reconhecer a cobrança abusiva dos juros
moratórios
sendo este limitados em 1% ao mês
;

D.
5.
Afastar a incidência a prática da cumulação da multa com os juros moratórios
, com a sua exclusão do débito;

D.
6.
Exclusão da cumulação de correção monetária
das taxas administrativas; (
...)”
(ID. 169687458) (
g.n
.)

A propósito, o Provimento n. 04/2008/CM, ao dispor sobre a competência da Vara Especializada em Direito Bancário
da Capita
l
,
previu no § 2º do art. 1º que
:

“(...)

§ 2º.
Excluem-se da competência
dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado
denuncia
à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado

com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. (...)
”

Ora, e
m que pese as Resoluções n. 01/2015 e n. 11/2017-TP
,
que modificaram a competência da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
,
não prever
em
expressamente tal exceção, entendo que é inarredável a conclusão no sentido de que, se
a

pretensão
deduzida ação de origem cumula
matéria tipicamente bancária, a exemplo d
a

revis
ão dos
encargos
pactuados, tidos como abusivos
, ainda que de forma subsidiária,
a
competência
é
do Juízo Especializado
de Direito Bancário
para o processamento e julgamento do feito.

Em caso análogo envolvendo a Comarca de Várzea Grande, já decidiu esta Turma de Câmaras Reunidas
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS E
REVISIONAIS
EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA – ARTIGO 1º, INCISO “I” E PARÁGRAFO 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - CONFLITO PROCEDENTE.
Se a demanda originária, em cujo polo passivo se encontra instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, envolve matéria tipicamente bancária, a exemplo de pretensão revisional, é de ser reconhecida a competência do juízo especializado para o processamento e julgamento do feito
.” (TJMT. N.U
1001983-34.2023.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 04/05/2023,
DJe
09/05/2023)
(
g.n
.)

Logo, a competência para o julgamento da causa é do Juízo Suscitante, permanecendo
válidos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos dos
arts
. 64, § 4º e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/TJMT.

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
este Conflito para declarar a competência do
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
para processar e julgar a Ação Declaratória De Inexistência de Débito Devido a Fraude em Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1033366-87.2024.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024